Tribunal: TJDFT
Processo: 0749511-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0749511-56.2020.8.07.0000 PACIENTE: GENIVAL LOPES SALES AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DENYA JULIENE TAVARES MOREIRA em favor de GENIVAL LOPES SALES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal “que expediu mandado de prisão dentro do processo de no 0061420-38.2013.8.07.0015” (ID 21422009 – pág. 1). Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado como incurso nas penas constantes dos arts. 129 e 155, ambos do Código Penal, e, após a unificação das penas, foi imposta pena restritiva de direitos, a qual foi descumprida “devido ter a dificuldades em conciliar sua vida profissional, com sua vida pessoal e a pena que foi imposta à época” (ID 21422009 – pág. 2). Assevera que “apesar desse Tribunal já haver fixado o regime aberto para o caso de cumprimento da pena, o juízo “a quo”, sem qualquer justificativa fixou novo regime para o desconto da reprimenda corporal, sendo este muito mais gravoso para o paciente, expedindo-se mandado de prisão com cumprimento em regime fechado” (ID 21422009 – pág. 2). Alega que “o paciente encontra-se recolhido ao sistema prisional há cerca de 1 mês e 1 dia, o que o deixa exposto a uma série de problemas de saúde devido à umidade local (está com sarna e houve recusa de atendimento médico), a pandemia e tantos outros que podem ser evitados bastando que o mesmo seja colocado em liberdade para cumprimento da reprimenda (...)” e que “o presente habeas corpus visa combater excessos de execução configurado com a incapacidade do DF de garantir saúde, dignidade para a vida das pessoas que mantém sob sua custódia nos caóticos estabelecimentos prisionais, especialmente em tempos de pandemia” (ID 21422009 – pág. 4). Pugna, assim, liminarmente e no mérito, pelo restabelecimento imediato de liberdade do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do que interessa. Decido. A petição inicial do habeas corpus deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. Todavia, no presente caso, verifico que o impetrante não colacionou aos autos a documentação necessária, não constando qualquer ato judicial proferido pela d. autoridade apontada como coatora, o que impossibilita, via de consequência, o exame dos fundamentos expostos na inicial. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 27/2/2020) Dessa forma, nos termos do art. 215, inc. I, do RITJDFT, intime-se a impetrante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a necessária instrução do writ, a fim de viabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não admissão. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator